Tribunal: STF
Processo: AI 628821
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas
   à responsabilidade do empregador para pagamento de expurgos
   inflacionários sobre as diferenças do acréscimo de 40% do FGTS e
   atinentes a requisitos de admissibilidade de recurso trabalhista,
   decididas à luz de legislação infraconstitucional, que não enseja
   reexame no RE: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.
2.Recurso extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia
   a respeito de prazo prescricional, dirimida pelo Tribunal a quo
   com base no princípio da actio nata e na LC nº 110/2001, cuja
   possível má aplicação, quando muito, poderia configurar ofensa
   indireta ou reflexa aos dispositivos constitucionais invocados.
   Precedentes.
3. Alegações improcedentes de negativa de
   prestação jurisdicional e de violação dos artigos 5º, XXXV, LIV,
   e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
4.Agravo regimental
   manifestamente infundado: condenação da agravante ao pagamento de
   multa, nos termos do art. 557, § 2º, do C.Pr.Civil.